Tribunal: TJDFT
Processo: 0743650-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu perseguiu insistentemente a vítima, fazendo com que ela se sentisse ameaçada e abalando a sua integridade psicológica, o que repercutiu sobremaneira em sua esfera de liberdade ou privacidade, deve ser mantida a sua condenação, como incurso no artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.